Tribunal: TJSP
Processo: 2255686-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
DETRAN – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO – Art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro – Infração de mera conduta – Legalidade da autuação.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO IMPETRANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000242729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2255686-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUBENS RIBEIRO
DE SOUZA NETO, é agravado DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN -
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do impetrante. Por maioria de votos. Relator vencido. 2o juiz,
Des. Afonso Faro. Jr., Relator Designado., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR., vencedor, OSCILD DE LIMA JÚNIOR,
vencido e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255686-95.2019.8.26.0000
Agravante: Rubens Ribeiro de Souza Neto
Agravado: Diretor Presidente do DETRAN - Departamento de Trânsito do
Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 10a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: José Gomes Jardim Neto
Voto no 10.804
DETRAN
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO Art. 277, § 3o, do
Código de Trânsito Brasileiro Infração de mera conduta
Legalidade da autuação.

NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
IMPETRANTE.
Vistos.
RUBENS RIBEIRO DE SOUZA NETO interpôs o presente
agravo de instrumento contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da 10a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu liminar em
mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao DIRETOR
PRESIDENTE DO DETRAN/SP.
Alega, em suma, que o auto de infração de trânsito (AIT
no 6820501 fls. 52), fundado no art. 165-A do CTB, padece de nulidade e,
assim, requer sua suspensão.
O efeito suspensivo pretendido foi deferido (fls. 72/74).
Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao que consta dos autos, o agravante foi autuado por
infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro, com penalidade do art. 165-A do mesmo codex, por recursar-se
submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento para
constatação de influência de álcool, conforme auto de infração no
6820501 (fls. 52). Afirma que a mera recusa na realização do teste do
etilômetro, sem nenhuma outra prova, não pode fazer com que a
autoridade policial conclua que há estado de embriaguez como
consequência automática da recusa em realizar o teste. Logo,
obrigatoriamente, as condições do condutor deverão ser demonstradas
por outros meios de prova, o que, no presente caso, não ocorreu,
configurando ato arbitrário e sem motivação.
O MM Juiz de Direito proferiu decisão indeferindo o
pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos (fls. 36):
“(...) A infração constante do art. 165-A independe de
estado de embriaguez, bastando a recusa em fazer o
teste.
A utilização do etilômetro, quando solicitada, é obrigação
de todo motorista e equivale, mutatis mutandi, ao exame
oftalmológico para quem busca renovar a CNH. A recusa
ao teste não significa que a pessoa não tenha capacidade
de dirigir até mesmo sem utilizar lentes corretivas, mas
impede a renovação. Da mesma forma, ao se negar a
utilizar o etilômetro, não há a certeza de estado de
embriaguez e nem emso de ingestão de álcool, mas a
consequência é a suspensão da CNH.
Assim, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”
E lhe assiste razão.
Dispõe o art. 277, § 3o, do CTB:
“Art. 277 - O condutor de veículo automotor envolvido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico,
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência. (Redação dada
pela Lei no 12.760/12).
(...)
§ 3o- Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos
procedimentos previstos no caput deste artigo. (Redação
dada pela Lei no 13.281/16)”.
Já o art. 165 A do mesmo diploma estabelece:
“Art. 165-A - Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no
§ 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze)
meses. (Incluído pela Lei no 13.281/16)”.
Note-se que a autuação foi lavrada em 13/01/19, ou seja,
após a entrada em vigor da Lei 13.281/16, que introduziu o art. 165-A no
Código de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tendo o condutor se recusado a realizar o teste,
com conduta tipificada no art. 277 do CTB e, tratando-se de infração de
mera conduta, a norma do que dispõe o art. 165-A do referido diploma,
em que não se avalia o estado de embriaguez ou dependência química do
infrator, mas sim, o ato de recusa ao exame, não há, ao que tudo indica,
qualquer ilegalidade na lavratura do auto de infração aqui questionado.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca do
assunto:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE
DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA
EM
SE
SUBMETER
AO
EXAME.
SANÇÃO
ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3o C/C ART. 165 DO CTB.
AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS.
DESNECESSIDADE
DE
PROVA
DA
EMBRIAGUEZ.
INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL
DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE
NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO
FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA
PESSOA
HUMANA
RESPEITADA.
SÚMULA
301/STJ.
PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE
RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO
EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ. INFRAÇÃO
COMETIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TRANSPORTE
REMUNERADO
DE
PASSAGEIROS.
ATIVIDADE
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE
UTILIDADE PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012.
OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
REFORÇADA. (REsp1677380/Rel. Min. Herman Benjamin,
j. em 10.10.2017).” (g.n.)
Neste mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO. Auto de infração por recusa a se submeter a
teste para certificar influência de álcool. Infração de
trânsito prevista no art. 277 e § 3o e art. 165-A do Código
de Trânsito Brasileiro. Recusa ao teste do etilômetro,
admitida pelo autor. Ausência de ilegalidade na autuação.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1000041-73.2019.8.26.0360,
2a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 15.08.2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA PRIMEIRA HABILITAÇÃO -
PERMISSIONÁRIO - SUSPENSÃO DO DIREITO DO DIRIGIR -
Recusa a submeter-se ao teste do etilômetro - Autuação
nos termos do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro (AIIM n.o 1I068864-3) - Pretensão à anulação do
auto
de
infração
Inadmissibilidade
Presunção
de
veracidade e legitimidade do ato administração não
ilidida no caso Precedentes desta Corte de Justiça e desta
C. 9a Câmara de Direito Público Sentença denegatória da
segurança mantida Recurso não provido.” (Apelação n°
1000076-51.2019.8.26.0160,
9a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 13.08.2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
agravante, mantendo a decisão tal qual foi lançada.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator designado
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.015
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255686-95.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RUBENS RIBEIRO DE SOUZA NETO
AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - DEPARTAMENTO
DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: José Gomes Jardim Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido
de efeito suspensivo interposto contra a decisão copiada a fls. 36, proferida
nos autos de Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de liminar, sob
o fundamento de que a infração constante do art. 165-A do CTB independe
de estado de embriaguez, bastando a recusa em fazer o teste.
O agravante alega, em síntese, que não sendo
constatado formalmente pelo agente de trânsito qualquer sinal de que o
autor estava conduzindo o veículo sob efeito de álcool ou outra substância
psicoativa, a autuação pelo art. 165-A do CTB configura ato arbitrário e sem
motivação.
Aduz, ainda, que segundo o STJ, “o art. 277 do
CTB dispõe que a verificação do estado de embriaguez, ao menos para
cominação de penalidade administrativa, pode ser feita por outros meios de
prova que não o teste de etilômetro”.
Em sede de análise preliminar, foi deferido o efeito
suspensivo pretendido (fls. 72/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorreu in albis o prazo para contraminuta (fls.
81).
É o relatório do necessário.
O recurso deve ser provido.
Saliente-se, a princípio, que, na sede deste
recurso de agravo de instrumento, não é possível adentrar no efetivo mérito
da ação proposta, cabendo, unicamente, averiguar se estão presentes os
requisitos ensejadores da tutela pretendida.
Esclareça-se, ainda, que o presente julgado terá
como norte o voto proferido pelo ilustre desembargador Ricardo Anafe,
integrante da 13a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, na
Apelação de n° 0009115-08.2015.8.26.0297.
Com efeito, enunciam os arts. 165 e 277 do CTB:
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:
Infração gravíssima;
Penalidade
multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses.
Medida
administrativa

recolhimento
do
documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no §
4° do art. 270 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 do Código de
Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa
prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze)
meses.
Art. 277. O condutor de veículo automotor
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro
procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada
pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência.
§ 1° (Revogado).
§ 2° A infração prevista no art. 165 também
poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.
§ 3° Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se
recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput
deste artigo.
Verifica-se
dos
dispositivos
legais
que
a
embriaguez ao volante pode ser comprovada por meio de exame de
sangue, bafômetro, exame clínico e outras provas em direito admitidas, que
podem ser produzidas com o fito de se constatar notórios sinais de
embriaguez apresentados pelo condutor, de modo a admitir, inclusive, a
prova testemunhal, filmagens, fotos.
Entrementes, em matéria de embriaguez, há uma
premissa básica a ser observada: de que “ninguém está obrigado a fazer
prova contra si mesmo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, o condutor não está obrigado
a ceder sangue, nem a soprar bafômetro, pois são atos que envolvem o
corpo humano do suspeito, bem como exigem sua postura ativa.
Assim, havendo recusa, restará o exame clínico,
geralmente realizado nos Institutos Médico-Legais, ou a prova testemunhal.
Nesse quadro, o motorista que for surpreendido
pode se recusar a fazer duas coisas: exame de sangue e bafômetro; porém
não pode se esquivar do exame clínico, pois se isso ocorrer será o caso de
observar o disposto no parágrafo terceiro do art. 277 do CTB, que apenas
tem pertinência em relação ao exame clínico, pois o reconhecido direito ao
exercício de não-autoincriminação não pode fazer com que o indivíduo sofra
qualquer tipo de punição.
Na hipótese dos autos, o agravante recusou-se a
fazer o teste do bafômetro, mas não foi produzida pelo agente de trânsito
qualquer outra prova que evidenciasse estar o impetrante dirigindo sob a
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência, nos termos da legislação de trânsito e dos regulamentos do
CONTRAN.
Destarte, há de ser atendido seu pleito de
suspensão dos efeitos do ato administrativo que suspendeu sua CNH, até o
julgamento do mandado de segurança.
Presentes, portanto, o fundamento relevante e o
risco de ineficácia da medida, caso finalmente deferida, requisitos
constantes do inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09, atinentes,
respectivamente, ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, necessária a
reforma da decisão para concessão da liminar pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento
ao recurso, para reformar a r. decisão proferida, e conceder a liminar
requerida, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que
suspendeu a CNH do agravante, até o julgamento do mandado de
segurança.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
FD31160
8
12
Declarações de
Votos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
103F326D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2255686-95.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.